Tribunal: TJMT
Processo: 0005339-02.2007.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005339-02.2007.8.11.0037
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER e OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1.074 DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD) COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – DESNECESSIDADE – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O JULGAMENTO E MANTER A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA.
“O disposto no art. 659 do CPC determina a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória (§ 2o). “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074)” (TJ-MT 10019142820168110006 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005339-02.2007.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER - ESPOLIO (EMBARGANTE), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), MARIA LUCIA MEYER PEREIRA - CPF: 669.203.700-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO PATRICIO DINIZ - CPF: 783.534.751-20 (ADVOGADO), GELSO LUIZ SOLETTI - CPF: 058.211.690-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ASSISTENTE), JOSE AUGUSTO PATRICIO DINIZ - CPF: 783.534.751-20 (ASSISTENTE), CLAUDIO HOLDERBAUN MEYER - CPF: 378.208.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA MEYER ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA MEYER (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL - CPF: 875.500.401-68 (ADVOGADO), THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL - CPF: 875.500.401-68 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA MARIA MEYER ARAUJO - CPF: 378.163.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA MEYER - CPF: 648.319.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON LUIZ MEYER - CPF: 209.117.000-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O JULGAMENTO E MANTER A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1.074 DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD) COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – DESNECESSIDADE – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O JULGAMENTO E MANTER A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA.

“
O disposto no art. 659 do CPC determina a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória (§ 2o). “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074)
” (TJ-MT 10019142820168110006 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005339-02.2007.
8.11.0037

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER e OUTROS

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER
e
OUTROS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 156396168), que, a unanimidade, proveu o recurso interposto pela apelante, ora embargada, acolhendo a preliminar suscitada, anulando a sentença e determinando a devolução dos autos para o juízo de primeiro grau para que, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema 1.074”, seja proferida nova decisão, ou se, antes disso, constar a inequívoca regularização acerca do respectivo tributo e/ou isenção formal do imposto respectivo.

Em suas razões recursais, em suma, os embargantes aduzem que “
há nos autos prova documental suficiente da apuração do imposto e do pagamento do tributo incidente sobre os bens transmitidos -ITCMD- que o apelante/embargado alega não terem sido quitados, a justificar o acolhimento dos presentes embargos e aplicação do almejado efeito infringente, resultando com efeito, no improvimento do recurso e condenação do apelante a suportar os ônus processuais decorrentes da sucumbência
” (sic) (Id. 157733685).

Contrarrazões ofertadas no Id. 163070664, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Incluído o presente recurso para julgamento na sessão plenário virtual agendado para os dias 10 a 12/05/2023, a parte embargante solicitou a retirada de pauta (Id. 167136683), convertendo em diligência, visando nova manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso acerca da farta documentação juntada, que, no entender dos mesmos, comprovam a regularidade e quitação integral do ITCMD devido nos casos de abertura de inventário convertida em arrolamento sumário.

Em 04/05/2023, acolhendo o pedido da embargante, determinei a retirada do processo de pauta e converti seu julgamento em diligência, conforme se verifica no Id. 167300651.

Cumprida a diligência, a parte embargada em Id. 175646191, manifestou que “
tendo havido o lançamento e cobrança administrativos do imposto devido, não há óbice ao regular prosseguimento deste feito, com a homologação da partilha realizada, conforme art.659, §2o, do CPC
” (sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 156396168, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO OU DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não observada a incidência do Tema 1074 do c. STJ à hipótese dos autos, que determina a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versam acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, de rigor a anulação da sentença, uma vez que a questão só poderá ser analisada se existir a certidão de isenção do ITCMD ou comprovação do recolhimento do tributo junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania.”

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude da própria declaração da parte embargada no Id. 175646191, o qual transcrevo:

“(...)

Conforme conclusão do diligente trabalho de auditoria realizado, ainda resta imposto de transmissão a pagar, razão pela qual houve o devido lançamento administrativo, na forma prevista no art. 662, §2o, do CPC, e foram emitidos os Avisos de Cobrança Fazendários (documentos anexos), intimando os herdeiros para que paguem ou impugnem o crédito tributário, no prazo legal, sob pena de acréscimos e demais consectários legais.

Assim,
tendo havido o lançamento e cobrança administrativos do imposto devido
, não há óbice ao regular prosseguimento deste feito,
com a homologação da partilha realizada, conforme art.659, §2o, do CPC
.

Nestes termos, pede deferimento
.

(...)”

Dessa forma, desnecessária a exigência de comprovação de quitação do tributo de ITCMD, como condição prévia para a homologação do plano de partilha, sobretudo diante da anuência da parte embargada quanto ao prosseguimento do feito, de modo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparo.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO
– TEMA 1.074 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha.

Por meio do Tema 1074 o STJ firmou a tese que “(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis,
devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
.”
(N.U 0001674-67.2018.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1.074 DO STJ
– NÃO INCIDÊNCIA – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD) COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O disposto no art. 659 do CPC determina a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória (§ 2o). “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação,
não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
”. (Tema 1074)” (TJ-MT 10019142820168110006 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022).
(N.U 1000079-16.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de anular o acórdão impugnado, e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado, mantendo a sentença de primeiro grau que
julgou procedente
o pedido da inicial e
homologou a partilha amigável apresentada
, atribuindo aos herdeiros a contemplação dos seus respectivos quinhões e determinou a expedição dos formais de partilha, nos moldes entabulados pelas partes. (Id. 136492732 – pág. 23).

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023